Tribunal: TJMT
Processo: 1001644-08.2019.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001644-08.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), PATRICIA DA SILVA SANTANA MONTANARO - CPF: 018.424.531-14 (EMBARGADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra acórdão que, ao prover parcialmente apelação, manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários e custas, apesar da extinção da ação de busca e apreensão por desistência após acordo extrajudicial.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 85, §10, do CPC e ao princípio da causalidade, pugnando pela atribuição dos encargos sucumbenciais à parte devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais;
(ii) estabelecer se, em ação de busca e apreensão extinta após acordo extrajudicial, os encargos sucumbenciais devem ser suportados pela parte devedora inadimplente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio de rediscussão do mérito.

4.

Constatada omissão, impõe-se a análise da incidência do princípio da causalidade sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente diante da realização de acordo extrajudicial após a apreensão do bem objeto do procedimento.

5.

A inadimplência da devedora legitimou a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei 911/69, razão pela qual não é razoável impor ao autor os honorários advocatícios e custas.

6.

A celebração de acordo extrajudicial após a apreensão do bem não afasta a responsabilidade da devedora, pois foi sua mora que deu causa à demanda.

7.
O art. 85, §10, do CPC prevê expressamente a responsabilização da parte que deu causa à instauração do processo pelos ônus sucumbenciais, ainda que o feito seja extinto sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos para a inversão do ônus sucumbencial, o qual ficará a cargo da Requerida/Embargada.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da causalidade deve ser aplicado para atribuir os ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ainda que o feito seja extinto por desistência em razão de acordo extrajudicial.

2.

A inadimplência contratual legitima a propositura da ação de busca e apreensão e atrai a responsabilidade do devedor pelos honorários advocatícios, custas e despesas processuais.

3.

A formalização de acordo extrajudicial após a apreensão do bem não exclui a responsabilidade do devedor pelos encargos sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
opôs Embargos de Declaração em id. 308263851, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 305857878, o qual proveu parcialmente o Apelo interposto pelo Embargante.

O Embargante alega que, em que pese à extinção do processo por desistência, a condenação em custas e honorários sucumbenciais não poderia lhe ser imposta, pois a propositura da ação decorreu da mora da parte Ré.

O pedido de desistência teria sido formulado após o pagamento efetuado pela Devedora das prestações em atraso do contrato de financiamento, por meio de acordo extrajudicial.

Destaca que a Embargada somente se dispôs a pagar as parcelas em atraso após o ajuizamento da demanda, de maneira que a ela deve ser atribuído o pagamento dos honorários advocatícios.

Argumenta que
“o princípio da causalidade se pauta em quem deu causa a propositura da ação, sendo que no caso dos autos, o embargado estava em mora quando do ajuizamento da demanda e, portanto, deve este arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência, conforme dispõe o artigo 85, § 10, do CPC”.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, com a modificação do julgado, bem como para que haja manifestação expressa sobre a vigência e aplicabilidade do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

Contraminuta acostada em id. 312972393.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Em relação à alegada omissão quanto à análise do princípio da causalidade,
verifica-se que assiste razão ao Embargante.

Isso porque, o acórdão não levou em consideração que o pedido de desistência formulado pelo Embargante foi motivado pela celebração de acordo extrajudicial pelas partes, realizado após a apreensão do bem objeto da ação.

Nesse ponto, à luz da causalidade, revela-se contrassenso que a parte Autora/Embargante seja incumbida do pagamento dos honorários sucumbenciais, quando esta detinha legítimo interesse e necessidade da tutela judicial à época do ajuizamento da ação.

É incontroverso que a Embargada encontrava-se inadimplente no momento da propositura da ação, circunstância que, por si só, legitima o ajuizamento da demanda de busca e apreensão com base no Decreto/Lei 911/69. Após o deferimento da medida liminar e a apreensão do bem, sobreveio acordo extrajudicial entre as partes, que culminou no pedido de extinção formulado pelo Autor.

Tanto está clara a inadimplência que a Embargada se dispôs a pagar administrativamente o débito em aberto, o que indica que a propositura da ação foi legítima e adequada.

Logo, mesmo com a superveniente formalização de acordo extrajudicial e a consequente extinção da ação, a Devedora deve arcar com as custas e despesas processuais, nos termos do artigo 85, §10 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO APÓS ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL ADEQUADA AO CASO. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração do processo, mesmo em casos de extinção sem resolução do mérito. 4
. A inadimplência do Réu, incontroversa nos autos, legitima a propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei 911/69, configurando conduta que enseja a incidência do princípio da causalidade. 5. A formalização de acordo extrajudicial após o deferimento da medida liminar e a apreensão do bem não descaracteriza a legitimidade da ação nem afasta a responsabilidade do Réu pelos encargos processuais.
6. A jurisprudência do TJMT reconhece a responsabilidade da parte devedora pelos ônus da sucumbência em casos análogos, reafirmando a aplicação do princípio da causalidade em demandas extintas por adimplemento ou acordo posterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O princípio da causalidade deve ser aplicado para atribuir os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da ação, ainda que o feito seja extinto sem resolução de mérito após acordo extrajudicial. 2. A inadimplência contratual anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão legitima a distribuição da demanda e atrai a responsabilidade do devedor pelos honorários e despesas processuais. 3. A formalização posterior de acordo extrajudicial não impede a condenação do devedor ao pagamento dos encargos sucumbenciais, quando demonstrado que sua conduta ensejou a instauração da lide. (N.U 1048091-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO PELA PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – § 2º DO ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI 911/69 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS – RESPONSABILIDADE DO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO – SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI 1.060/50 E DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.
A purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação (princípio da causalidade) e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento.
Contudo, deferido em primeiro grau o benefício da gratuidade ao requerido, somente se permite a cobrança de tais valores quando o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50 e do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. (N.U 1041253-10.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não obstante o disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil, a extinção do feito em virtude do adimplemento da obrigação impõe a atribuição do ônus da sucumbência à parte que motivou tanto o seu ajuizamento quanto o resultado obtido, em observância ao princípio da causalidade.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10092686020238110006, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - DESCABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
2 . Considerando que a propositura da ação foi motivada pelo inadimplemento contratual por parte do réu, e a desistência somente se deu pela quitação da dívida, não poderia a autora arcar com o ônus sucumbencial, vez que o responsável pela movimentação do judiciário foi a parte ré. 3. Sentença parcialmente reformada. 4 . Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - AC: 10014205720188110051, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023). (Destaquei).

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos Embargos para atribuir à Embargada a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, custas e despesas processuais.

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira, invertendo a condenação em honorários advocatícios, os quais deverão ser suportados pela Requerida/Apelada, nos termos do artigo 85, §10 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025